Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. DESCONTOS DECORRENTES DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE NÃO ABUSIVO. APLICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO SUPOSTAMENTE EXTENSIVA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos de coparticipação revela que a causa direta para incidência do inequívoco tratamento ambulatorial decorre de tratamento pleiteado pela autora em outra ação judicial.
2. Em que pese a alegação de que as cláusulas contratuais estão sendo aplicadas em abusividade, decorrente de suposta interpretação extensiva, considerando que o tratamento ambulatorial contratualmente previsto é reconhecido nas próprias razões de recorrer, a solução da controvérsia desafia a indispensável dilação probatória, a fim de que sejam apurados os valores devidos e indevidos pelo supracitado tratamento.
3. As alegações de que o medicamento não está previsto no rol da ANS não guardam pertinência temática para o caso concreto, uma vez que o fornecimento do medicamento decorre de cumprimento de ordem judicial decorrente de outra ação judicial ajuizada pela própria agravante.
4. A impugnação do quantum descontado do contracheque, bem como das glosas que eventualmente sejam decorrentes de equívocos ou de supostas fraudes, devem ser apuradas em sede de cognição exauriente, após a dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.